Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO E, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de não ser aplicável a limitação de trinta por cento (30%), que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados.

2. Se consta no termo contratual autorização para debitar os valores referentes aos empréstimos da conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, não se pode revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.

3. Apelo não provido.